Tribunal: TJBA
Processo: 8057636-30.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057636-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS SILVA RAMOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POLICIAL MILITAR INATIVO. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar reformado, com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, sob fundamento de que, ao passar à inatividade com proventos calculados com base no posto de Primeiro Tenente, faria jus à percepção da gratificação nos mesmos moldes dos militares da ativa. Aduz que a CET possui natureza genérica, conforme entendimento jurisprudencial, o que atrai a aplicação da regra da paridade entre ativos e inativos prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001). O pedido liminar foi indeferido. O Estado da Bahia e a autoridade coatora apresentaram informações, arguindo decadência, prescrição, ausência de prova pré-constituída e existência de mandado de segurança coletivo anterior. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir se é assegurado ao policial militar inativo o direito de perceber a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, com fundamento no caráter genérico da verba e no princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. III. Razões de decidir Rejeitadas as preliminares de decadência, prescrição do fundo de direito e ausência de prova pré-constituída, tendo em vista tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo e estar suficientemente demonstrado o direito alegado. A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e do TJBA reconhece o caráter genérico da CET, ante a sua concessão indistinta aos policiais militares da ativa, independentemente da instauração de processo administrativo individual. A paridade entre ativos e inativos, prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, assegura a extensão da gratificação aos reformados que satisfaçam os requisitos legais, como no caso dos autos, em que o impetrante passou à reserva com proventos do posto imediatamente superior. O percentual de 125% da CET é devido aos oficiais da ativa no posto de Primeiro Tenente e deve ser igualmente implementado para o impetrante, com base na paridade constitucional e legal. A alegação de afronta ao art. 169 da CF não prospera, pois a obrigação decorre de norma legal já vigente e encontra respaldo em precedentes que afastam a incidência da limitação fiscal nos casos de cumprimento de decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando demonstrado seu caráter genérico, deve ser estendida aos policiais militares inativos com base na regra da paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. 2. O percentual de 125% da CET, previsto para o posto de Primeiro Tenente, é aplicável aos proventos do militar reformado quando sua inatividade se deu com base nesse posto. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º e art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B e 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 55.709/PI; STJ, Tema 1017; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8004717-35.2022.8.05.0000; Súmula 85/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8057636-30.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante ANTÔNIO CARLOS SILVA RAMOS e impetrado Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.